Tribunal: TJSP
Processo: 1005867-25.2019.8.26.0637
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS - Horas Extraordinárias – Pretensão à condenação do Município ao pagamento de horas extraordinárias – Possibilidade – Autor que demonstrou trabalhar por período superior ao seu regime regular de trabalho – Transporte de trabalhadores para Município vizinho, ficando à disposição do réu enquanto aguardava o retorno – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005867-25.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE RINÓPOLIS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado WILSON
ZOMBON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005867-25.2019.8.26.0637 -Voto no 30149 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1005867-25.2019.8.26.0637
APTE. : MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS
APDO. : WILSON ZOMBON
COMARCA: TUPÃ 3a VARA CIVIL
JUIZ : EDSON LOPES FILHO

VOTO No: 30149
EMENTA
SERVIDOR
MUNICIPAL

MUNICÍPIO
DE
RINÓPOLIS - Horas Extraordinárias Pretensão à condenação
do Município ao pagamento de horas extraordinárias

Possibilidade
Autor que demonstrou trabalhar por período
superior ao seu regime regular de trabalho
Transporte de
trabalhadores para Município vizinho, ficando à disposição do
réu enquanto aguardava o retorno Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação ajuizada por Wilson Zombon em face do
Município de Rinópolis. A r. sentença de fls. 141/144, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente a demanda, para condenar o réu ao pagamento das
horas extras trabalhadas pelo autor a partir de 18/08/2015, observando-se o
adicional de 50% e sem a incidência dos demais reflexos.
Sustenta o Município, em síntese, ser indevida a condenação
ao pagamento de horas extras. Argumenta que o autor tinha como obrigação
apenas levar e buscar os trabalhadores na cidade de Birigui, não ficando
subordinado a qualquer ordem ou à disposição do réu (fls. 319/325v).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 359/468).
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
Sobre o regime de trabalho, o Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Rinópolis, Lei no 491/70, dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005867-25.2019.8.26.0637 -Voto no 30149 – M.
3
ARTIGO 69 - O Prefeito determinaraì:
I - para repartição, o período de trabalho diário;
II - para cada função, o número de horas diárias em trabalho;
III - para uma ou outra, o regime de trabalho em turnos consecutivos, quando
for aconselhável, indicando o número certo de horas de trabalho por mês ou
semana.
ARTIGO 70 - Salvo exceções previstas em Lei especial, nenhum funcionário
Municipal poderáì prestar, sob qualquer fundamento, menos de 36 (trinta e
seis) horas semanais de trabalho.
ARTIGO 71 - O período de trabalho, nos casos de comprovada necessidade,
poderáì ser antecipado ou prorrogado pelos chefes de repartições e serviço.
ARTIGO 72 - No caso de antecipação ou prorrogação de horário, o
funcionário seráì remunerado pelo trabalho extraordinário, preferencia dando-
lhe folga de compensação do período extraordinário feito.
E a Lei Orgânica do Município de Rinópolis:
ARTIGO 257 - O serviço extraordinário deveraì corresponder a uma
retribuição pecuniária superior, no mínimo em cinquenta por cento aÌ do
normal e em cem por cento se realizado no período noturno.
Assim, a legislação municipal autoriza o pagamento de
jornada suplementar.
O autor, servidor público municipal, motorista empossado
desde 01/08/2008, que a partir de 18/08/2015 passou a transportar os
trabalhadores de Rinópolis até a cidade de Birigui, tendo que permanecer na
cidade à disposição do Município enquanto aguardava os transportados. Alega
que, desde mencionada data, trabalha das 04:30 até 19:30.
E, de fato, as folhas de ponto apresentadas pelo autor (fls.
13/64) demonstram a saída do motorista para Birigui às 04:40 e retorno ao
Município de Rinópolis apenas 19:15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005867-25.2019.8.26.0637 -Voto no 30149 – M.
4
O registro de horas trabalhadas não foi impugnado pelo
Município, que em resposta argumenta que o autor tinha como obrigação apenas
levar e buscar os trabalhadores na cidade de Birigui, não ficando subordinado a
qualquer ordem ou à disposição do réu enquanto estivesse aguardando na
cidade.
Em que pese o argumento, o réu deixou de apresentar
documentação que permitisse concluir que o autor não estaria à disposição do
Município durante o intervalo de horário anotado na folha de ponto.
Incensurável, portanto, a r. sentença, que analisando
pormenorizadamente a prova produzida nos autos, conclui pela existência do
dever de indenizar:
“Ocorre, porém, que o argumento defensivo não prospera.
Isso porque, em que pese a falta de informação acerca das atividades
exercidas durante o dia pelo autor quando em viagem, é fato que o servidor
estava a serviço da municipalidade.
Não há que se mensurar que o demandante ficava livre durante o referido
período, uma vez que sequer encontrava-se em sua própria cidade e
tampouco em sua residência. É de conhecimento que em casos como esse o
motorista utiliza-se terceiros locais para aguardar o retorno, inclusive o
próprio veículo utilizado para transporte de seus passageiros, o que não pode
ser considerado como folga.
Certamente, a situação do requerente não se relaciona com aquelas onde o
motorista de plantão fica sobreaviso para eventual necessidade, enquanto
pode permanecer em sua moradia, ou ainda outro local, descansando ou
realizando outras tarefas pessoais.
Friso que, durante o período objeto da ação, encontrando-se o autor em outro
município, nem mesmo teria autonomia para se locomover haja vista o
assíduo e devido registro da quilometragem do veículo da ré utilizado por ele.
Portanto, mister o reconhecimento da shoras extras trabalhadas e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005867-25.2019.8.26.0637 -Voto no 30149 – M.
5
condenação da ré ao pagamento das que não foram pagas, com acréscimo
de 50% (cinquenta por cento).”
Mantenho, portanto, a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Arbitro os honorários recursais em 10% sobre o percentual
fixado na sentença, totalizando 11% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator